Tribunal: TJMT
Processo: 0012393-28.2012.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012393-28.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON COSTA FRANCA (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), FAGNER DE MATTOS NEGRAO - CPF: 537.844.131-53 (VÍTIMA), MULTIPLA FLORICULTURA (VÍTIMA), ELOENIL ASSIS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012393-28.2012.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON COSTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO RÉU – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DUVIDOSO – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a participação do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012393-28.2012.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON COSTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON COSTA FRANÇA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 157, §2º, II, do CP.

O apelante requer a absolvição, sustentando que
“não há prova nos autos que seja satisfatória a propiciar a prolação de sentença condenatória, tendo em vista que a condenação está baseada apenas no reconhecimento da vítima”
. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de crime único e a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatór
io.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012393-28.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 12/04/2012, por volta de 18h00min, no estabelecimento comercial denominado “Multipla Floricultura”, situado na Avenida Jaques Brunini, nº 05, quadra 01, bairro Jardim Europa, nessa Capital, o denunciado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsa ainda não identificado, subtraiu – mediante grave ameaça e violência à pessoa – um óculos da marca Bamboo, dois notebooks, um aparelho celular e mais a quantia de R$250,00 em espécie, tudo de propriedade da vítima Fagner de Mattos Negrão, e mais um aparelho de telefonia celular de propriedade da vítima Eloenil Assis da Silva.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato o denunciado entrou no referido estabelecimento comercial e, dissimuladamente, perguntou o preço de determinado produto enquanto analisava como seria empreendida sua conduta criminosa. Após alguns minutos retornou ao local e anunciou o assalto com uma arma de fogo (do tipo revólver) em punho, determinando às vítimas e funcionários que se deitassem no chão.

O denunciado subtraiu os objetos supracitados e empreendeu fuga com um comparsa (ainda não identificado), que o aguardava em uma motocicleta.”

Em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não evidencio a existência de elementos satisfatórios aptos a justificar a manutenção da sentença condenatória.

Além de nada de ilícito ter disso encontrado em poder o réu, entendo que as declarações das vítimas são insuficientes para embasar a condenação dele.

Na fase extrajudicial
, a vítima Fagner de Matos Negrão [dono do estabelecimento comercial], depois de 13 dias do roubo [em 25.4.2012], prestou sua declaração na delegacia e, após analisar o álbum fotográfico da unidade policial, reconheceu
“a fotografia de Anderson da Costa França como sendo o autor do roubo”
. Depois [em
26.6.2012
], o apelante foi apresentado pessoalmente na delegacia, ocasião em que a vítima o reconheceu pessoalmente.

Ocorre que, além de não existir informações sobre fotográfias de outros indivíduos que foram apresentadas no ato de reconhecimento, a identificação extrajudicial da vítima Fagner de Matos não foi confirmada em Juízo, nem por ela [não prestou depoimento judicial], tampouco por nenhuma testemunha [nenhum policial foi ouvido].

Do mesmo modo, não identifico que as declarações da vítima Eloenil Assis da Silva apresentam segurança necessária para embasar o édito condenatório.

Na fase extrajudicial, a vítima Eloenil compareceu à delegacia para prestar sua declaração somente em
17.7.2012
, quando lhe foi apresentada a fotografia do suspeito do crime [ora apelante], oportunidade em que ela – com base na foto que já constava no inquérito policial – apontou o apelante como autor do crime.

Embora ela tenha sido inquirida em Juízo [única testemunha da acusação ouvida judicialmente] e confirmado a identificação fotográfica realizada na delegacia, a sua declaração judicial quanto àquele reconhecimento não se mostrou convincente e segura a ponto de confirmar ser o apelante o autor do crime.

É possível observar que a vítima Eloenil – no início do seu depoimento – apresenta dúvidas quanto ao reconhecimento fotográfico que ela fez na delegacia à época dos fatos, embora, depois de insistências da acusação, confirmasse tal reconhecimento,
in verbis
:

“(...) eu trabalha lá e entrou esse rapaz, só que no momento ninguém desconfiou de nada (...), ele tirou a arma e mandou todo mundo deitar no chão (...), depois a gente só ouviu um vazio, ele levou o que tinha que levar (...). [Na polícia, a senhora acabou reconhecendo uma pessoa como sendo o assaltante. A senhora se recorda ter reconhecido uma pessoa?] Na época eu falei que reconhecia, mas, hoje, olhando assim não.
[Na época, a senhora teve alguma dúvida quando foi mostrada essa fotografia?] Eu tava muito nervosa. [A senhora não tem certeza se era essa pessoa?] Não.
[A senhora estava nervosa no reconhecimento, por isso a senhora tem dúvida?] Não, eu não reconheço hoje,
talvez
na época eu
poderia
ter reconhecido (...), mas hoje olhando assim, não. [Na época, a senhora teve alguma dúvida dessa fotografia ser a pessoa do assaltante?] Não, foi a foto que eu vi (...),
nada foi recuperado
(...).”

Por sua vez, na delegacia, o apelante negou ter cometido o roubo a ele imputado, ao passo que não fora ouvido em Juízo.

Em Juízo, a testemunha arrolada pela Defesa, Antônio Carlos de Almeida, abonou a conduta social do apelante.

Nesse quadro, a negativa de autoria do réu e a não localização de objetos roubados em seu poder, somadas ao reconhecimento fotográfico duvidoso realizado pelas vítimas, justificam a sua absolvição.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que o apelante tenha participado do delito; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se necessária certeza de que o agente tenha cometido o crime imputado na denúncia.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, o apelante
ANDERSON
deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante
ANDERSON COSTA FRANÇA
da imputação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022